Tribunal: TJBA
Processo: 8038340-51.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8038340-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: SILVONEI DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSA IDENTIDADE. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador que, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, mas indeferiu o requerimento de decretação de prisão preventiva do acusado, ora recorrido. II. Questão em discussão: A questão consiste em definir se a não localização do réu para responder ao chamamento judicial, após tentativa de citação pessoal frustrada e subsequente citação por edital, autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da informação atual de que o recorrido encontra-se sob custódia estatal decorrente de condenação definitiva em outra comarca. III. Razões de decidir: A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de ele encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de elementos concretos que indiquem a sua real intenção de fuga. Na hipótese, constatou-se, em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que o recorrido encontra-se preso desde 03/06/2026, em cumprimento de pena definitiva. Diante da ausência de comportamento voluntário de evasão e estando o réu sob a custódia do próprio Estado, carece de fundamento legal a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese jurídica firmada: "A não localização do réu para citação ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não autoriza, por si só, a decretação de prisão preventiva sob a justificativa de risco à aplicação da lei penal, impondo-se o indeferimento da medida extrema quando verificada a custódia do indivíduo pelo próprio Estado por outro título prisional". Determinada a comunicação ao juízo de origem acerca do atual paradeiro do recorrido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8038340-51.2026.8.05.0000, oriundo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram com recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, SILVONEI DOS SANTOS SANTANA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR